Tribunal: TCU
Processo: 010.283/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 781/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, alínea "a", 169, I e V, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos presentes autos, em considerar cumpridos os itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 430/2016-TCU-Plenário ; em dar ciência desta deliberação à Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB); e em apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 032.458/2011-8 , com fundamento nos arts. 36 e 37 da Resolução-TCU 259, de 7/5/2014, c/c o art. 169, inciso V, do RITCU, e em obediência ao art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27, de 19/10/2009. 1. Processo TC- Processo 010.283/2019-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Fábio Josué Souza dos Santos (XXX.395.105-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.